Tribunal: TJSP
Processo: 9000042-07.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000042-07.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARIVALDO DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000042-07.2020.8.26.0482 -Voto no 52.873
2
Agravo no 9000042-07.2020.8.26.0482
Voto no 52.873
Trata-se de agravo manifestado por Marivaldo de Jesus contra decisão
judicial, fls. 47, que determinou a anotação de falta de natureza grave cometida pelo
agravante, com elaboração de novo cálculo para fins de progressão prisional, além de
perda de 1/3 dos dias remidos, requerendo a absolvição e a diminuição da perda dos
dias remidos, sem contar com a concordância da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
No que diz com o mérito, foi imputada ao agravante a prática de falta
disciplinar em virtude de desobedecer à ordem de retornar ao pavilhão de origem não se
havendo falar em falta de fundamentação da decisão agravada.
No que diz com o mérito, não há falar em insuficiência probatória ou
mesmo em falta de fundamentação. A autoria da falta grave está devidamente
demonstrada nos autos, constando dos depoimentos dos funcionários do presídio que o
agravante recusou-se a retornar ao pavilhão de origem, dizendo que somente faria
quanto quisesse, dificultando os trabalhos, fls. 23/24. Por essa razão, não há como
acolher o pedido principal da defesa, de desconstituição ou desclassificação da falta.
A desobediência é sancionada no art. 39, II e VI, c.c. art. 50, I e VI, ambos
da Lei de Execução Penal, como falta de natureza grave. É verdade que cada conduta
deve ser analisada dentro de seu contexto fático, de modo a apurar a real intenção do
condenado. Menos verdade não é que, no caso concreto, houve evidente desrespeito e
desobediência, pois o agravante recusou-se a obedecer ordem de retorno à cela.
Mantida, portanto, a homologação da falta grave, não havendo falar
também em insignificância ou em desclassificação para falta de natureza média, sendo
as condutas expressamente previstas como graves em incisos do art. 50 da Lei de
Execução Penal.
No que diz com a interrupção do lapso para obtenção de benefício da
progressão nada há a reparar. Esta Turma Julgadora ratifica o entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça, decidindo que o cometimento de falta grave pelo
agravante só pode servir de fundamento para a interrupção do prazo para concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000042-07.2020.8.26.0482 -Voto no 52.873
3
progressão de regime e não dos benefícios de indulto, comutação de penas e livramento
condicional.
A propósito as seguintes decisões do STJ:
“1. A hipótese é de habeas corpus em que se pretende o reconhecimento
de que a prática de falta disciplinar não gera a interrupção do lapso temporal necessário
à concessão dos benefícios da execução. 2. Conforme orientação pacificada dos
Tribunais Superiores, o cometimento pelo apenado de crime doloso caracteriza a falta
grave (art. 52, da LEP), independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença
penal condenatória, por se tratar de procedimento administrativo. 3. No julgamento dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.176.486, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou a divergência entre os posicionamentos das duas
Turmas, considerando que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a
interrupção do prazo para concessão da progressão de regime prisional. 4. Todavia, a
ocorrência de falta grave não deve interferir no lapso temporal necessário para o
livramento condicional ou para concessão de indulto e comutação da pena, salvo se o
requisito for expressamente previsto no próprio Decreto Presidencial. 5. Habeas corpus
parcialmente concedido para determinar que a interrupção do prazo, em razão do
cometimento de falta grave, ocorre apenas nas hipóteses relativas à progressão de
regime (HC 205863/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 15.05.2012).
A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte é orientada no sentido de
que a prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe a contagem do lapso
temporal para a concessão de benefícios que dependam de lapso de tempo no desconto
de pena, salvo o livramento condicional, nos termos da Súmula no 441/STJ, o indulto e
a comutação de pena (HC 177012/RS, Ministro Gilson Dipp, j. em 16.06.2011).
“Segundo entendimento fixado por esta Corte, o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave pelo Executando acarreta o reinício do cômputo do
interstício necessário ao preenchimento do requisito objetivo para a concessão do
benefício da progressão de regime (EREsp 1.176.486/SP, 3.a Seção, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, julgamento concluído em 28/03/2012). 4. O cometimento de falta
grave, embora interrompa o prazo para a obtenção do benefício da progressão de
regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por constituir
requisito objetivo não contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula n.o 441 deste
Tribunal. 5. Só poderá ser interrompido o prazo para a aquisição do benefício do
indulto, parcial ou total, se houver expressa previsão a respeito no decreto concessivo da
benesse. Precedentes (HC 164418/RS, Ministra Laurita Vaz, j. em 17.04.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000042-07.2020.8.26.0482 -Voto no 52.873
4
Além do mais, a Súmula 441 do colendo Superior Tribunal de Justiça
dispõe que “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional”.
Por fim, tocante à decretação da perda do tempo remido, o magistrado da
VEC de Presidente Prudente bem justificou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Nessas condições, nega-se provimento ao recurso.
CARLOS BUENO
Relator